Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-98.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Embargos Declaratórios:
1019956-98.2020.8.11.0002 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT
Embargante:
JULEIDE TEREZINHA LOPES
Embargado:
TELEFONICA BRASIL S.A
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma;
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, uma vez que a parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou na ementa do acórdão a condenação da embargada no valor de “5.000,00 (cinco mil reais)” a título de danos morais, enquanto o valor correto a ser considerado no presente caso deve ser o valor constado na parte dispositiva do voto de “3.000,00 (três mil reais)” a título de danos morais.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
É o que merece registro.
VOTO:
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sem delongas, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz respeito ao valor da condenação da embargada no valor de “5.000,00 (cinco mil reais)” a título de danos morais, enquanto o valor correto a ser considerado no presente caso deve ser o valor constado na parte dispositiva do voto de “3.000,00 (três mil reais)” a título de danos morais.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação do julgado, fazendo-se constar “3.000,00 (três mil reais)” onde se lê “5.000,00 (cinco mil reais)”.
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator